Tribunal: TJDFT
Processo: 0755392-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso da parte adversa para julgar improcedentes os pedidos. A parte embargante aponta omissão face a ausência da análise de todos os dispositivos da Súmula 28/ANS, que estabelecia solução alternativa a ser efetuada pelo plano de saúde mediante expedição de notificação por edital, o que foi ignorado no acórdão, que deveria considerar a pandemia, idade e condições de saúde do beneficiário, inclusive porque a presunção de recebimento da notificação somente é válida se entregue no mesmo endereço do contratante, o que ausente no caso concreto.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
4. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. Enfim, destaca-se que o acórdão embargado expressamente elucidou que: “5. (...) constata-se a ausência de qualquer irregularidade no AR expedido pela ré recorrente. 6. Isso porque na ficha cadastral do autor na ocasião da inadimplência o endereço declinado era aquele situado na cidade de Goiânia, conforme ID 26212964. Pág. 7. Quanto ao artigo 13, parágrafo único, II da Lei 9.656/98, a ANS editou a Súmula Normativa no 28, ressaltando que: “3. No caso de notificação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, presume-se, até prova em contrário, que o consumidor contratante foi notificado, não sendo necessária sua assinatura no aviso de recebimento”. Interpretando o exposto naquela súmula, este E. TJDFT possui precedentes ressaltando que a assinatura por terceiro no aviso de recebimento é suficiente para confirmar a devida notificação do interessado. Neste sentido: “4. A efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço da beneficiária, ainda que recebida por terceiro, é suficiente para atender ao disposto na Lei no 9.656/1998, conforme dispõe a Súmula Normativa no 28 da ANS.” (Acórdão 1134009, 07026256420188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 6/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1347338, 07128401620208070006, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, é suficiente a remessa do aviso de recebimento notificando o autor quanto a sua inadimplência para o endereço cadastrado junto a parte ré recorrente, ainda que assinado por terceiro, uma vez que o plano de saúde adotou a medida adequada para a regular notificação no endereço fornecido pelo autor, inclusive porque não se pode exigir que a ré adote diligências para descobrir a residência do contratante para efetuar o cancelamento por inadimplência quando este deixa de informar a mudança do seu endereço. Portanto, constata-se o regular cancelamento do plano de saúde”.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.